Tribunal: TJMT
Processo: 1009739-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009739-02.2020.8.11.0000
PROCESSO ORIGINÁRIO: 1004964-35.2020.811.0002
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Ministério Público no interesse da menor Emilly Vitória Magalhães Roversi, contra a decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1004964-35.2020.811.0002, em face do Estado de Mato Grosso, tramitando junto à 1o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida, até ulterior decisão deste juízo.
Inconformado, o Ministerio Publico ingressou com o presente agravo algando que ingressou com medida protetiva em favor da adolescente Emilly Vitória, tendo em vista que conforme documentação anexa, a adolescente faz tratamento com psiquiatra devido ao quadro compatível com os CID’s F.79, F.90 e F81.8, e em razão do diagnóstico necessita fazer o uso do medicamento Ritalina 20 mg (Metilfenidato), por tempo indeterminado.De acordo com o relatório do médico psiquiatra Dr. Jairo Souza Junior (CRM-MT 6538), Emilly necessita fazer o uso de uma cápsula ao dia do medicamento para auxiliar na sua concentração e melhorar o desempenho escolar, de modo que não possui outro princípio ativo para a substituição deste.
Alega ainda que, "o magistrado baseando-se unicamente no parecer genérico e abstrato emitido por servidores do NAT [Núcleo de Apoio Técnico], proferiu decisão discordando do tratamento médico prescrito à paciente, não deferindo o medicamento Ritalina 20 mg, sob a alegação de que “o medicamento originalmente buscado não integram a lista do Sistema Único de Saúde (SUS) e não é indicado em bula para o caso da autora.No entanto, de se salientar que, o magistrado prolator da decisão objurgada, não analisou o feito com a acuidade necessária, na medida em que, encontram-se preenchidos os parâmetros fixados no REsp 1.657.156/RJ, em sede recurso repetitivo, um vez que restou comprovado por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e a existência de registro na ANVISA do medicamento."
Cita precedente jurisprudencial, em reforço a sua tese.
Argumenta que no caso dos autos, todos os requisitos estão preenchidos, bastando que se analisem os documentos que instruem a inicial, notadamente, o laudo médico e requer a antecipacão da tutela.
Relatório.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Para a antecipação referida é necessária à presença, conjunta, da probabilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo de dano à parte agravante ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), em decorrência da decisão hostilizada.
Pois bem.
Em síntese, narram os autos originários que a menor Emilly Vitória Magalhães Roversi, faz tratamento com psiquiatra devido ao quadro compatível com os CID’s F.79, F.90 e F81.8, e em razão do diagnóstico necessita fazer o uso do medicamento Ritalina 20 mg (Metilfenidato), por tempo indeterminado. De acordo com o relatório do médico psiquiatra Dr. Jairo Souza Junior (CRM-MT 6538), a autora necessita fazer o uso de uma cápsula ao dia do medicamento para auxiliar na sua concentração e melhorar o desempenho escolar.
Ocorre que, o magistrado baseando-se unicamente no parecer genérico e abstrato emitido por servidores do NAT [Núcleo de Apoio Técnico], proferiu decisão discordando do tratamento médico prescrito à paciente, não deferindo o medicamento Ritalina 20 mg, sob a alegação de que “o medicamento originalmente buscado não integram a lista do Sistema Único de Saúde (SUS) e não é indicado em bula para o caso da autora.
O pedido formulado nos autos, com vistas ao fornecimento de medicamento, consiste em medida protetiva à saúde, alicerçada em normas e direitos fundamentais de eficácia imediata, resguardados e assegurados na Constituição da República, notadamente em seu artigo 196:
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Não se pode negar que o direito à saúde é dos bens jurídicos mais importantes protegidos pelo ordenamento vigente, porquanto, num Estado Democrático de Direito, não há interesse maior do que a vida de seus cidadãos. Todavia, para que se possa impor, à Administração Pública, o fornecimento de drogas que não constam da lista dos medicamentos que devem ser fornecidos pelo SUS, há a necessidade da comprovação de que: (i) os produtos pretendidos seriam mesmo eficazes para o tratamento do mal que acomete o paciente; (ii) a utilização de outros, indicados para as mesmas moléstias e fornecidos pela rede pública para tanto, não alcançariam o mesmo resultado.
Isso porque não se pode tirar da Administração a liberdade de definir as suas políticas públicas para a área de saúde, sob pena de comprometimento de todo o sistema e, por conseguinte, do princípio da universalidade, que é tão ou mais importante que o princípio da integralidade de assistência. In casu, os atestados médicos juntados aos autos, subscritos por médico que acompanha a menor, atestam que ele é portador a de dificuldades de aprendizado/memorização e a medicação indicada não tem substituto: " LAUDO CONSULTA MÉDICA SOLICITAÇÃO DE MÃE FINALIDADE ESCOLA, ATIVIDADES REABILlTADORAS, REQUISITAR MEDICAÇÃO FRENTE AO SUS. A MENOR EMILY VITÓRIA MAGALHÃES ROVERSI, NASCIDA EM 18.11.2006, REALIZOU CONSULTA MÉDICA, NESTE ESTABELECIMENTO, EM 19.09.2109/ RETORNOU EM 18.11.2019, POR APRESENTAR DIFICULDADE DE APRENDIZADOI MEMORIZAÇÃOI AUTONOMIA (POR EXEMPLO, NECESSITA DE SUPERVISÃO DE BANHO E VESTIR-SE), MINTOMANIA, NÃO TER NOÇÃO DE PERIGOS PARA IDADE, IMATURIDADE PSICOLÓGICA. CID 10 - F79 EXAMES REALIZADOS: 1. TAC SELA TÚRCICA, 2013, SP 2. CARDIOLÓGIA, 2018, SP 3. ELETROENCEFALOGRAMA, 2014, SP 4. AVALIAÇÃO OFTALMOLOGICA 5. RNM, 2019, SP (PARA AFASTAR SINDROME NEURO CUTÃNEA) SOLICITACÕES: 1. REALIZAR TESTE - WISC IV COM NEUROPSICÓLOGA PARA DIFERENCIAL DE CID10 - F79 2. SUPERVISÃO SUBSTANCIAL 3. APOIO PSICOPEDAGÓGICO 4. PROFESSOR AUXILIAR EM SALA DE AULA 5. ACOMPANHAMENTO PSIQUIATRICO 6. ACOMPANHAMENTO ENDOCRINOLÓGICO (IMe 35) 7. ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO B. PRÁTICA DE ESPORTE 9. REGRAS E ROTINAS 10. USO DE TELAS - 2HIDIA 11. USO DE RITALlNA 20MG LA 1CP PELA MANHA / FLUOXETINA 20MG MANHAfTOPIRAMATO 50MG A NOITE"
Logo, restou demonstrado nos autos, de forma inequívoca, a imprescindibilidade do medicamento prescrito na receita médica da paciente que não integra a lista do SUS.
Vale destacar que, na espécie, o parecer do NAT, juntado pelo Estado, não tem o condão de desconstituir o relatório apresentado pelo medico que acompanha a menor, o qual atesta a necessidade da medicação.
Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela.
Comunique-se o juízo do feito para apresentar informações.
Intime-se os agravados para querendo, apresentarem contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestações, dê-se vista a Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora